Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SEDE RECURSAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA N. 421/STJ. APLICAÇÃO. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Não cabe o recolhimento de honorários sucumbenciais decorrentes de condenação da Fazenda Pública quando a causa for patrocinada pela Defensoria Pública, por se tratar de órgão do Estado. Em razão disso, por litigar em desfavor do aludido ente distrital, certo é que os honorários advocatícios são indevidos na espécie, uma vez que a condenação em tal verba caracterizaria confusão entre credor e devedor, levando à extinção da obrigação, conforme art. 381 do CC.
3. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, frisa-se.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.
5. Embargados de declaração rejeitados.